Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-69.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002992-69.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SILVIO SALES BARBOSA - CPF: 067.537.871-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – OMISSÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sílvio Sales Barbosa, contra o acórdão que negou provimento à Apelação por ele manejada (id. 195272167, págs. 01/09).

O Recorrente defende que o acórdão recorrido foi omisso, já que não se manifestou sobre o pedido de indenização pela forma de desocupação.

Aduz que houve erro material com relação à tese central, porque o Recorrido não comprovou ser proprietário do imóvel.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 201446197, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sílvio Sales Barbosa, contra o acórdão que negou provimento à Apelação por ele manejada.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Em que pese às alegações do Embargante, observa-se que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso, no acórdão recorrido, que a ocupação de bens públicos não gera direitos possessórios e, consequentemente, afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias nelas realizadas. Veja-se:

Registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ocupação de bens públicos não gera direito possessórios e, portanto, afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias neles realizadas.

(...).

Nessa esteira, em vista de o Recorrente ter ocupado de forma irregular área pública, inexistem dúvidas de que não tem direito ao recebimento da indenização pleiteada, conforme prevê a Súmula n. 619, do STJ que assim dispõe:

Súmula 619 - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Da mesma forma, ficou expresso no acórdão a inexistência de dano que ensejasse o pagamento de indenização,
in verbis
:

De sorte que a desocupação do imóvel não causou nenhum dano indenizável ao Apelante, dado que a sua ocupação era irregular.

Por fim, salienta-se que no
decisum
recorrido constou que o Embargado era o proprietário do imóvel, por se tratar de APP. Veja-se:

No caso vertente, entendo que, embora seja incontroverso que o Recorrente ocupava o imóvel localizado na Av. Beira Rio, n. 30, Bairro Porto, próximo ao Supermercado Atacadão, no Município de Cuiabá/MT, não houve apropriação do bem particular pelo Apelado, porque a área ocupada, por estar localizada próximo ao Rio Cuiabá, portanto, APP, pertencia ao ente público municipal.

Registro que todas as questões trazidas pelo Embargante foram analisadas, quanto da apreciação da Apelação.

Nessa quadra, é evidente que o Recorrente pretende, mais uma vez, o rejulgamento da causa que lhe foi desfavorável, o que não se mostra possível.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Sílvio Sales Barbosa, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024